Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-60.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza. Autor pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Diploma Processual Civil. Falta, ademais, de provas que o qualifiquem como

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza. Autor pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Diploma Processual Civil. Falta, ademais, de provas que o qualifiquem como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Condenação ao pagamento das custas processuais. Admissibilidade. Hipótese que não se amolda ao disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, pois o processo não foi extinto pelo não pagamento das custas iniciais, mas sim pela inércia da parte autora em não cumprir a determinação de emenda da inicial. Início da prestação jurisdicional que justifica a condenação do pagamento das custas iniciais, cujo recolhimento, no entanto, ficará sujeito ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação parcialmente provida.